Tribunal: TJES
Processo: 5000692-33.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000692-33.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALAIR FRANCISCO DA SILVA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET BANDA LARGA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO PELA OPERADORA. CONDUTA ABUSIVA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DO PLANO CONTRATADO E CONDENAR A REQUERIDA NA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE PAGA, EM DOBRO, E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 4.000,00. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA EMPRESA REQUERIDA POSTULANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, VEZ QUE REGULAR A MIGRAÇÃO DOS PLANOS PROMOCIONAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, O AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA OU SUA REDUÇÃO, BEM COMO A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PETIÇÃO EM ID 597349 INDICANDO QUE A LINHA (27) 99750-6037, ESTA ATIVA EM NOME DE TERCEIRO DE BOA-FÉ, O QUE APONTA A IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DISPOSTA NA SENTENÇA PELA RECORRENTE E A NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA. HAJA VISTA A IMPOSSIBILIDADE DO RESTABELECIMENTO DO PLANO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR, CONSIDERANDO QUE A LINHA TELEFÔNICA JÁ SE ENCONTRA EM NOME DE TERCEIROS, ISTO É, JÁ COMERCIALIZADO PELA REQUERIDA, DEVIDA A CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS, QUE FIXO NO VALOR DE R$ 500,00. QUANTO A INCIDÊNCIA DA MULTA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SEU AFASTAMENTO, HAJA VISTA A DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL E A AUSÊNCIA DE QUALQUER INFORMAÇÃO PELA RECORRENTE DE IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA MESMA (O QUE SÓ FOI NOTICIADO MAIS DE UM MÊS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO). NATUREZA COERCITIVA DAS ASTREINTES, A FIM DE VIABILIZAR A EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. VALOR FIXADO EM R$100,00 POR CADA FATURA EMITIDA DE FORMA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46, DA LEI Nº 9.099/95, REFORMANDO-A APENAS PARA CONVERTER A OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS QUE FIXO NO VALOR DE R$500,00, TOMANDO COMO BASE O VALOR APROXIMADO DO PLANO ANUAL. CONDENO A RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO VALOR DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.